Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712681-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio Maggiori Shopping Agravado: Reginaldo De Jesus Pinheiro Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Maggiori Shopping contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0706128-02.2019.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao bloqueio BACENJUD (Id. 61394154), sob a alegação de constrição indevida, uma vez que o valor de débito encontra-se quitado. Assiste razão ao impugnante, pois restou comprovado nos autos o pagamento da dívida, inclusive com depósito judicial efetuado em valor superior ao cumprimento de sentença (Id. 55545971). Portanto, acolho a impugnação ao bloqueio BACENJUD, para efetuar, neste ato, o desbloqueio das contas bancárias do executado. Oficie-se ao BANCO DO BRASIL S.A para transferência no valor de R$ 6.811,661, da quantia depositada nos autos (Id. 55545971), para conta bancária a ser informada pelo EXEQUENTE. Oficie-se ao BANCO DO BRASIL S.A para transferência no valor de R$ 314,16, da quantia depositada nos autos (Id. 55545971), para conta bancária a ser informada pelo EXECUTADO, a título de restituição. Após, retornem conclusos para extinção do feito. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais o recorrente alega (Id. 16167349), em breve síntese, que o crédito constituído em seu favor não foi satisfeito integralmente, pois houve a desconsideração da respectiva atualização monetária, que deve ser efetuada até a data do efetivo pagamento. Assim, conclui que a fase de cumprimento da sentença deve prosseguir seu curso até a integral satisfação do crédito em questão, quantificado em R$ 7.557,97 (sete mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e determinado o prosseguimento do curso da fase de cumprimento da sentença até a integral satisfação do crédito em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16167355 e Id. 16167350). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se houve a satisfação integral do crédito constituído em favor do recorrente. O recorrente deflagrou a fase de cumprimento da sentença e quantificou o respectivo crédito no montante equivalente a R$ 6.811,66 (seis mil oitocentos e onze reais e sessenta e seis centavos). O recorrido ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, tendo questionado o excesso na quantificação do montante da obrigação a ser adimplida. Na ocasião, efetuou o depósito judicial da quantia de R$ 7.125,82 (sete mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), de acordo com o documento acostado aos autos do processo principal (Id. 55545971). A partir do momento do mencionado depósito judicial, deixou de ser o devedor responsável pela atualização monetária do referido valor. Em verdade, a correção monetária passa a ser promovida pela instituição financeira depositária, nos moldes do enunciado no 179 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. PERÍCIA. EXCESSO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL. SÚMULA 179/STJ. 1. Efetuado depósito judicial de valor superior ao efetivamente devido para garantia do juízo, cessa para o devedor a responsabilidade pelo pagamento de juros e da correção monetária, que passa a ser da instituição financeira depositária, sob pena de bis in idem. Súmula 179/STJ. 2. Deu-se provimento ao recurso do Devedor, para afastar a incidência de juros moratórios após a data do depósito judicial, devendo a correção monetária, a partir daí, ficar a cargo da instituição financeira depositária. (Acórdão no 802215, 20140020071747AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/7/2014, publicado no DJE: 17/7/2014, p. 93)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELA CORREÇÃO E JUROS DE MORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO. ATUALIZAÇÃO SOBRE O SALDO REMANESCENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta e. Corte de Justiça no sentido de que, a partir do depósito judicial, a correção monetária e os juros de mora são de responsabilidade da instituição financeira, desobrigando o devedor a arcar com o pagamento dessas rubricas. 2. Na hipótese de depósito judicial, ao devedor incumbe o pagamento do importe remanescente, acrescido da incidência da correção monetária e juros de mora exclusivamente sobre referida parcela. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 923104, 20150020300485AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 3/3/2016)” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que a obrigação constituída em favor do recorrente já foi efetivamente adimplida pelo recorrido, tendo o Juízo singular ordenado o levantamento do valor depositado, bem como a subsequente extinção da relação jurídica processual de modo acertado. Por essa razão, as alegações articuladas pelo agravante não estão de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que revela a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator